Tribunal: STJ
Processo: 0015493-38.2021.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854996 - RJ (2025/0046389-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO
LTDA
AGRAVANTE
: MARISOL VESTUARIO SA
ADVOGADO
: JÚLIO MAX MANSKE - SC013088
AGRAVADO
: VITER CAMPOS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE ROBERTO PIRES DA SILVA - MG127406
FÁBIO CARDOSO FILHO - MG109337
AMANDA FREIRE CARDOSO - RJ226131
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de rescisão contratual.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
10/06/2025
16/06/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 4ca8ef0f-eaa4-4c95-aea0-517daf2e4d09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854996 - RJ (2025/0046389-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO
LTDA
AGRAVANTE
: MARISOL VESTUARIO SA
ADVOGADO
: JÚLIO MAX MANSKE - SC013088
AGRAVADO
: VITER CAMPOS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE ROBERTO PIRES DA SILVA - MG127406
FÁBIO CARDOSO FILHO - MG109337
AMANDA FREIRE CARDOSO - RJ226131
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de rescisão contratual.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Examina-se agravo interno interposto por MARISOL VESTUÁRIO S.A. e
OUTRA, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Ação: rescisão contratual apresentada por VITER CAMPOS
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO, em face das agravantes, em razão de violação do
dever de exclusividade comercial.
Agravo interno interposto em:
.
17/04/2025
Concluso ao gabinete em:
.
08/05/2025
Sentença: julgou procedentes os pedidos para declarar a reversão da
justa causa para a rescisão e condenar as agravantes ao pagamento de
indenização no montante 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo
em que a empresa Autora exerceu a representação, corrigida monetariamente
desde
(data da rescisão) e com juros de mora a partir da citação e ao
04/09/2019
Documento eletrônico VDA47490098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:12:11
Código de Controle do Documento: d60fe024-965f-4faa-a894-38905ed753df

pagamento um 1/3 das comissões auferidas pelo representante, nos três meses
anteriores, corrigida monetariamente desde
(data da rescisão) e com
04/09/2019
juros de mora a partir da citação, apurado em fase de liquidação de sentença.
Acórdão: negou provimento ao recurso interposto pelas agravantes, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. QUEBRA DE EXCLUSIVIDADE E DESÍDIA NÃO CONFIGURADAS.
CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA.
1. Parte autora que atuou como representante comercial da parte
ré no Estado do Rio de Janeiro de
até
, quando a
01/12/2001
04/09/2019
parte ré rescindiu o contrato por justa causa alegando que a parte autora
estaria violando o dever de exclusividade ao comercializar marcas como
“Crawling Jeans”, “Anime” e “Dimycandy”.
2. Marcas que comercializam produtos diferentes dos
confeccionados pela parte ré e que, na verdade, são representadas por
empresa administrada pela esposa do sócio administrador da empresa
autora.
3. Inexistência de impedimento legal ou contratual de que o sócio
administrador da empresa autora possa participar de outras sociedades
empresariais e, na hipótese sub judice, estamos diante de duas pessoas
jurídicas distintas, com dois sócios administradores distintos.
4. Redução nas vendas no ano de 2019 que atingiu todo o
território nacional, não havendo evidência de que a queda das vendas no
Estado do Rio de Janeiro tenha ocorrido por desídia da parte autora.
5. Prova testemunhal confirmando que o Call Center da parte ré
realiza vendas diretamente aos clientes, sem pagamento de comissões aos
representantes, e que o atual representante da parte ré no Estado do Rio de
Janeiro possui mais três pastas, além da representação da ré.
6. Alegação de que a rescisão se deu por justa causa,
fundamentada na desídia e concorrência desleal, o que não restou
comprovado, devendo ser mantida a bem fundamentada sentença que
declarou a reversão da justa causa para a rescisão e condenou a parte ré ao
pagamento de indenização no montante 1/12 do total da retribuição auferida
durante a representação e ao pagamento um 1/3 das comissões auferidas
pelo representante, nos três meses anteriores à rescisão.
7. Recurso que se conhece e a que se nega provimento.

Embargos de declaração: opostos pelas agravantes, foram rejeitados.
Recurso especial: alegm violação dos arts. 1026, §2°, do Código de
Processo Civil, 27 e 34, da Lei n, 4886/65, 49-A do Código Civil, bem como dissídio
jurisprudencial.
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art.
253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a parte agravante
sustenta a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade relativos à incidência das Súmulas 7/STJ, bem como a
inaplicabilidade da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47490098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:12:11
Código de Controle do Documento: d60fe024-965f-4faa-a894-38905ed753df

É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". (e-STJ, fl. 5854)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugnou,
consistentemente, o fundamentos da decisão ora agravada quanto à incidência da
Súmula 7/STJ.
Cumpre ressaltar que é firme o entendimento desta Corte no sentido de
que, inadmitido o recurso especial pela aplicação do enunciado n. 7/STJ, incumbe
à parte interessada demonstrar, de forma específica e consistente, a
desnecessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
A parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da súmula
referida, por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade do
reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei
supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão denegatória de seguimento ao recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se subsume perfeitamente ao presente
recurso.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
Documento eletrônico VDA47490098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:12:11
Código de Controle do Documento: d60fe024-965f-4faa-a894-38905ed753df

determina o art. 1.021, §1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do art. 1.021 do CPC/15.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47490098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:12:11
Código de Controle do Documento: d60fe024-965f-4faa-a894-38905ed753df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.996 / RJ
Número Registro: 2025/0046389-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154933820218190014 154933820218190014 202424506306
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE
DISTRIBUICAO LTDA
AGRAVANTE : MARISOL VESTUARIO SA
ADVOGADO
: JÚLIO MAX MANSKE - SC013088
AGRAVADO
: VITER CAMPOS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FELIPE ROBERTO PIRES DA SILVA - MG127406
FÁBIO CARDOSO FILHO - MG109337
AMANDA FREIRE CARDOSO - RJ226131
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE
DISTRIBUICAO LTDA
AGRAVANTE : MARISOL VESTUARIO SA
Documento eletrônico VDA48266621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: 4af45fd9-8ede-4d69-8e2b-c61776d3a570

ADVOGADO
: JÚLIO MAX MANSKE - SC013088
AGRAVADO
: VITER CAMPOS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FELIPE ROBERTO PIRES DA SILVA - MG127406
FÁBIO CARDOSO FILHO - MG109337
AMANDA FREIRE CARDOSO - RJ226131
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/06/2025
16/06/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: 4af45fd9-8ede-4d69-8e2b-c61776d3a570